Tribunal: TJSP
Processo: 0008192-21.2020.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL- CUIDA-SE DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – RELATÓRIO DO VOTO CONSIGNOU TRATAR-SE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.